Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNA FERNANDA ALVES MATRINS e SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que não conheceu pedido de tutela provisória. Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas e os documentos apresentados pelo agravado (ID 78055659). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411